Tribunal: TJDFT
Processo: 0727583-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DECURSO DO TEMPO. DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE.
1 – Diligências para a localização de bens do executado. Razoabilidade. Decurso do tempo. É possível reiterar as diligências para a localização de bens do executado, desde que observado o princípio da razoabilidade e demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pleito, ainda que tenham sido realizadas investidas anteriores, sem resultado frutífero. Precedente: (Acórdão no. 1710847, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO).
2 – Agravo de instrumento conhecido e provido.

VA